Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018023-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE - CPF: 720.637.261-91 (AGRAVANTE), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (AGRAVANTE), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (AGRAVANTE), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DALCIO TAVARES SALVADOR - CPF: 093.634.759-72 (AGRAVANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - PROSSEGUIMENTO DE ATOS - MULTA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 77, § 2º, CPC - NÃO CONFIGURADO - MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

A aplicação da penalidade por
ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual, o que não se verificou na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018023-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE, SANDRA MARA SALVADOR SEGNER, MARCELO PEDRO SALVADOR, ANGELA TEREZINHA SALVADOR, DALCIO TAVARES SALVADOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Angela Terezinha Salvador e outros
, de decisão que na Liquidação de Sentença por Arbitramento promovida contra o
Banco do Brasil S.A.
, condenou os agravantes ao pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Alegam que após a extinção da Liquidação de Sentença por Arbitramento, por força do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.1020108-21.2021.8.11.0000, apresentaram manifestação em razão de ordem judicial, após a penhora nos autos.

Realçam que quem de fato seguiu promovendo o andamento do processo e induzindo o Juízo a erro e ocasionando diligências desnecessárias foi o Agravado, Banco do Brasil S.A..

Quanto à perícia, dizem que os movimentos se deram em razão dos peritos não terem sido informados sobre a extinção da Liquidação de Sentença, bem como por se tratar de uma replicação dos atos periciais realizados nos autos de outra Liquidação de Sentença promovida por Alcimar e Olides Goldoni contra o também agravado e que tem os agravantes como assistentes litisconsorciais.

Requerem a concessão da antecipação de tutela para impedir a inscrição do nome dos agravantes em dívida ativa. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a condenação na multa aplicada, bem como a responsabilidade de pagar os honorários periciais.

Antecipação da tutela recursal indeferida. (id. 177891199).

Contraminuta (id. 180654672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Liquidação de Sentença por Arbitramento promovida contra o Banco do Brasil S.A., condenou os agravantes ao pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC.

Trata-se de Liquidação de Sentença promovida por Angela Terezinha Salvador e outros contra o Banco do Brasil S.A., que foi extinta por força do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1020108-21.8.11.0000.

Sucede que o Magistrado entendeu que os autores, ora agravantes, mesmo após a extinção do feito, continuaram a promover impulsos no intuito de induzir o Juízo a erro, de maneira que arbitrou a multa por litigância de má-fé, como consignado:

1 – Notória a gravidade dos impulsos deste processo que fora extinto há muito e, diga-se, por 2 pronunciamentos judiciais, quais sejam: (i) o agravo de instrumento com efeito substitutivo, em 23.03.2022 extinguiu este processo por julgar os liquidantes ilegítimos para tal exercício ativo (ID 80441791); (ii) não suficiente, este processo foi incluído na epígrafe do acordo da ação declaratória 1025318-90.2022.8.11.0041 - a qual, pontua-se, foi ajuizada em sequência do prejuízo desta liquidação – ocasião em que, reiterou-se a extinção deste processo de liquidação, vide relatório.

Disso, são 3 as consequências. 1.1– Apura-se que, mesmo após a extinção reiterada, A PARTE LIQUIDANTE seguiu promovendo o andamento deste processo, induzindo o Juízo a erro e ocasionando diligências desnecessárias, alcançando prejuízo a parte executada e terceiros que pretenderam penhorar o rosto deste processo. A situação é agravada pelo decurso temporal da ordem extintiva que conta desde o ano de 2022.

Por todo exposto, estando a conduta subsumida no inciso IV, I, II, VI, do art. 77, CPC, resta imperioso reconhecer a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem. Em exame ao todo processado no feito, verifica-se que após o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020108-21.8.11.0000, que extinguiu a presente Liquidação de Sentença, realmente foram diversos os andamentos promovidos, mas que não se pode imputar aos autores liquidantes, ora agravantes, a culpa pelas diligências desnecessárias ou mesmo indução do Juízo em erro.

De acordo com o andamento processual, verifica-se que, em verdade, o impulsionamento do feito se deu pelo perito nomeado para avaliar os danos a que o Banco do Brasil S.A. fora condenado e que também é objeto de liquidação promovida por Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, autores na Ação de Rescisão de Contrato em conjunto com os aqui agravantes.

Consta que os liquidantes somente se manifestaram no feito em razão do despacho do Magistrado, como segue:

16/08/2022 – id. 92529449 – despacho “Proceda-se à penhora no rosto dos autos, conforme solicitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT (Id 92454957), intimando-se, após, as partes, sobre o ato, para ciência, e demais providências pertinentes”;

22/08/2022 – id. 93164847 – Termo de Penhora no Rosto dos Autos;

26/08/2022 – id. 93625212 – ato ordinatório – “IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, para tomar ciência da penhora no rosto dos autos e demais providências pertinentes, via DJE para querendo se manifestarem, no prazo de legal”.

De notar-se, assim, que em atenção ao comando judicial, os ora agravantes peticionaram para informar ter havido composição com credor da penhora no rosto dos autos (id. 94414493 - autos de origem).

A partir de então, o andamento processual girou em torno do laudo pericial e impugnação apresentada pelo agravado, o que gerou novo despacho do Juízo de intimação das partes se manifestarem acerca da complementação do laudo pericial, com impugnação somente por parte do Banco do Brasil S.A. (id. 109437601 - autos de origem).

Nesse contexto, não se pode imputar aos agravantes o prosseguimento de atos no feito extinto, cujo imbróglio, em verdade, pode ter sido gerado pela outra Liquidação de Sentença 1019971-47.2020.811.0041 que tramitava em apenso e diz acerca da liquidação da sentença proferida na mesma rescisão contratual e cuja perícia havia sido deferida para ambas as liquidações.

Ou seja, não restou configurada violação aos incisos do art. 77, em particular, os incisos IV e VI, a autorizar a aplicação da multa prevista no § 2º.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 77 DO CPC EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aplicação da penalidade por
ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual.

Tal penalidade é de aplicação excepcional, que não se ajusta no caso em apreço, pois, considerando a informação expressa na exordial quanto a execução exclusiva em face das parcelas vencidas, sem a antecipação das vincendas, o fato de a parte ter acostado aos autos planilha indicando o valor total do contrato e o valor somente do débito vencido não é suficiente para demonstrar o dolo processual.

(N.U 1023379-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Logo, não caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de afastar a multa de 5% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023